Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-49.2019.8.11.0033
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-49.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE XAVIER NETO - CPF: 449.311.318-91 (APELANTE), SAMUEL VIEIRA DE PINHO - CPF: 280.050.488-90 (ADVOGADO), PRISCILA DE JESUS SANTOS - CPF: 418.763.318-95 (ADVOGADO), ELISEU PALMEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 304.699.038-30 (ADVOGADO), JOSE XAVIER NETO - CPF: 449.311.318-91 (APELADO), SAMUEL VIEIRA DE PINHO - CPF: 280.050.488-90 (ADVOGADO), PRISCILA DE JESUS SANTOS - CPF: 418.763.318-95 (ADVOGADO), ELISEU PALMEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 304.699.038-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ XAVIER NETO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por particular contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA nº 2017173451, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2. O Estado de Mato Grosso sustenta que não houve paralisação administrativa por prazo superior a três anos, em razão da existência de atos internos de movimentação processual. Requer, ainda, a suspensão do feito em razão do Tema 1255/STF ou a fixação dos honorários por equidade. José Xavier Neto, por sua vez, busca a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da causa e a majoração do percentual fixado na origem.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se atos internos, cartorários ou meramente ordinatórios praticados no processo administrativo ambiental afastam a prescrição intercorrente; (ii) saber se a discussão relativa aos honorários advocatícios justifica a suspensão do julgamento em razão do Tema 1255/STF ou a fixação da verba por equidade; e (iii) saber se os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa e se há fundamento para majoração do percentual fixado na origem.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho com efetivo conteúdo impulsionador, não bastando juntadas, certidões, remessas internas ou movimentações burocráticas.

5. A interpretação que atribui eficácia interruptiva a atos sem conteúdo decisório esvazia a finalidade do instituto prescricional, que protege a segurança jurídica, a duração razoável do processo, a eficiência administrativa e o devido processo legal no exercício do poder sancionador estatal.

6. No caso, transcorreu lapso superior a três anos entre o protocolo do recurso administrativo, em 06/06/2012, e a efetiva apreciação administrativa, sem demonstração de despacho decisório ou de ato processual substancial apto a afastar a paralisação relevante do procedimento.

7. A discussão sobre honorários possui caráter acessório e não impede o julgamento do mérito recursal, sendo incabível o sobrestamento integral do feito com fundamento no Tema 1255/STF.

8. A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar, como regra, os critérios do art. 85, § 3º, do CPC, não autorizando a simples alegação de valor elevado a substituição automática do critério legal pelo arbitramento equitativo.

9. Extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa quando este for adotado como parâmetro, a fim de preservar a coerência do regime de sucumbência e evitar a corrosão inflacionária da base de cálculo.

10. Não há fundamento suficiente para elevar o percentual originário de 5% para 8%, pois a controvérsia foi resolvida por matéria de ordem pública aferível documentalmente, sem dilação probatória, devendo o trabalho adicional em grau recursal ser considerado por meio da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Apelação do particular parcialmente provida, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa. Honorários majorados para 6% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

12. Tese de julgamento:
“1. No processo administrativo ambiental, atos meramente ordinatórios, cartorários ou burocráticos não afastam a prescrição intercorrente, quando ausente despacho decisório, julgamento ou impulso administrativo efetivo. 2. A extinção da execução fiscal por prescrição impõe que os honorários advocatícios, quando adotado o valor da causa como parâmetro, incidam sobre o valor atualizado da causa. 3. A fixação equitativa de honorários contra a Fazenda Pública não se justifica pela mera alegação de valor elevado da demanda, devendo prevalecer a regra do art. 85, § 3º, do CPC, fora das hipóteses legais excepcionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
José Xavier Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de São José do Rio Claro
, que, nos autos da execução fiscal fundada na
CDA n. 2017173451
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Na origem, o executado alegou nulidade da CDA, nulidade do auto de infração ambiental e prescrição intercorrente no processo administrativo. O Juízo rejeitou as teses de nulidade da CDA e do auto de infração, mas acolheu a prescrição, ao fundamento de que transcorreu prazo superior a três anos entre o protocolo do recurso administrativo, em 06/06/2012, e a juntada do voto de julgamento, em 14/06/2016, aplicando ao caso o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Em embargos de declaração, a sentença foi integrada para fixar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública no percentual de 5%, com fundamento no art. 85, § 3º, III, do CPC.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que o processo administrativo não permaneceu paralisado por prazo superior a três anos, pois houve atos de movimentação interna entre a interposição do recurso administrativo e o julgamento final. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Em complemento às razões recursais, o Estado invoca o
Tema 1255 do STF
, relativo à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

José Xavier Neto apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que as movimentações apontadas pelo Estado não equivalem a despacho ou julgamento aptos a afastar a paralisação do processo administrativo. Reitera, ainda, as alegações de nulidade da CDA e de ausência de adequada identificação do infrator.

Em complemento às contrarrazões, o executado impugna o pedido de suspensão fundado no Tema 1255/STF, afirmando que a questão principal do recurso é a prescrição intercorrente, sendo a discussão sobre honorários apenas acessória.

Por sua vez,
José Xavier Neto também interpôs apelação
, restrita ao capítulo dos honorários advocatícios. Requer a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento, parcelamento ou concessão de prazo para recolhimento das custas. No mérito, pretende que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa e que o percentual seja elevado de 5% para 8%.

No curso do processamento em segundo grau, o pedido de justiça gratuita formulado por José Xavier Neto foi indeferido. Contudo, foi reconhecida justa causa para o não recolhimento tempestivo do preparo, com concessão de prazo suplementar. A guia foi emitida e paga dentro do prazo assinalado, tendo o comprovante sido posteriormente juntado aos autos.

Não houve remessa ao Ministério Público, por se tratar de execução fiscal de natureza individual e patrimonial, sem hipótese legal de intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por José Xavier Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que, nos autos da execução fiscal fundada na CDA n. 2017173451, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Inicialmente, quanto ao preparo da apelação de José Xavier Neto, verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida, mas houve reconhecimento de justa causa para o recolhimento posterior do preparo, com concessão de prazo suplementar. A guia foi emitida em 23/02/2026, com vencimento em 25/02/2026, e o pagamento foi realizado em 23/02/2026, dentro do prazo concedido. A juntada posterior do comprovante não compromete a admissibilidade, pois o recolhimento foi materialmente tempestivo.

Ademais, não há necessidade de remessa ao Ministério Público, por se tratar de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental, sem tutela coletiva diretamente deduzida, sem interesse de incapaz e sem outra hipótese legal de intervenção obrigatória.

O recurso do Estado não comporta provimento.

A controvérsia principal consiste em definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que originou a CDA n. 2017173451.

Na origem, o Juízo acolheu a exceção de pré-executividade oposta por José Xavier Neto e reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que o recurso administrativo foi protocolado em 06/06/2012 e que a juntada do voto de julgamento ocorreu apenas em 14/06/2016, ou seja, após lapso superior a três anos. Com esse fundamento, extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

O Estado sustenta que o procedimento administrativo não permaneceu paralisado, pois teriam ocorrido atos intermediários, tais como juntadas, certidões, encaminhamentos e movimentações internas. A alegação, contudo, não afasta a conclusão adotada na sentença.

A prescrição intercorrente administrativa, no âmbito da apuração de infrações ambientais, incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. A norma não se satisfaz com movimentações meramente ordinatórias ou cartorárias, desprovidas de efetivo conteúdo decisório ou de aptidão real para impulsionar a conclusão do processo administrativo.

A leitura literal, sistemática e teleológica da norma conduz à mesma conclusão: a exigência de que o procedimento esteja pendente de “julgamento ou despacho” pressupõe impulso administrativo efetivo, e não simples movimentações burocráticas, como juntadas, certidões ou remessas internas.

Nesse ponto, admitir que atos sem conteúdo decisório afastem a prescrição intercorrente esvaziaria a finalidade do instituto, que é assegurar segurança jurídica, duração razoável do processo, eficiência administrativa e devido processo legal, impedindo que o administrado permaneça indefinidamente submetido ao poder sancionador estatal.

No caso, o próprio Estado reconhece que, entre o recurso administrativo e o julgamento, houve atos intermediários de natureza predominantemente administrativa, mas não demonstra a prática de despacho decisório ou julgamento apto a interromper a paralisação substancial do procedimento.

Assim, conforme documentado nos autos, transcorreu lapso superior a três anos entre o protocolo do recurso administrativo e a efetiva apreciação administrativa, sem impulso decisório suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. IRDR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 306659/2008, extinguindo execução fiscal fundada na CDA nº 20192766455, relativa a multa ambiental aplicada pela SEMA-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem dilação probatória; e (ii) saber se os atos administrativos praticados entre 2011 e 2016 foram aptos a interromper o prazo trienal previsto na legislação ambiental aplicável.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, desde que demonstrável por prova pré-constituída, conforme Súmula nº 393/STJ. A prescrição intercorrente, por ostentar natureza de ordem pública, pode ser aferida a partir da análise da cronologia documental constante dos autos administrativos.

4. Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e conforme as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, entendidos como aqueles que impliquem impulso processual ou atividade instrutória relevante.

5. No caso concreto, após a publicação de edital para alegações finais em 25.10.2011, não se demonstrou a prática de atos administrativos com efetivo conteúdo decisório ou instrutório aptos a interromper o prazo prescricional, sendo insuficientes meros despachos genéricos ou juntadas cartorárias. O despacho saneador de 01.07.2016 evidencia a retomada da marcha processual após lapso superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente.

6. A incidência concomitante da prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental prestigia os princípios da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da eficiência administrativa, conforme art. 5º, LXXVIII, e art. 37 da CF/1988.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC observa a regra legal aplicável às demandas envolvendo a Fazenda Pública, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses restritas do § 8º, conforme orientação firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrada por prova documental pré-constituída.
2. A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos processuais efetivos que impliquem impulso processual ou atividade instrutória relevante, não se satisfazendo com meros atos formais ou cartorários.”

(N.U 1000307-77.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (destaque nosso)

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguir a execução fiscal.

O Estado também requer a suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF, relativo à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante.

O pedido não merece acolhimento.

A questão central devolvida ao Tribunal é a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. A discussão sobre honorários é acessória e não impede o exame do mérito recursal. Além disso, a sentença fixou a verba honorária segundo a regra legal aplicável às causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo razão para sobrestar integralmente o julgamento do recurso.

Também não se justifica, no caso concreto, a fixação dos honorários por equidade. A regra aplicável é a do art. 85, § 3º, do CPC, observada a faixa correspondente ao valor envolvido na demanda. A simples alegação de valor elevado não autoriza, por si só, a substituição do critério legal pelo arbitramento equitativo.

Por seu turno, a apelação de José Xavier Neto comporta parcial provimento.

O apelante insurge-se contra a sentença apenas no ponto relativo aos honorários advocatícios. Sustenta que a verba deve incidir sobre o valor atualizado da causa e requer a majoração do percentual de 5% para 8%.

Quanto à base de cálculo, assiste-lhe razão.

Nos termos do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários deve observar, conforme o caso, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde, em substância, ao afastamento da cobrança judicial. De todo modo, tendo a sentença utilizado o valor da causa como parâmetro, a base deve ser compreendida como o
valor atualizado da causa
, e não o valor histórico indicado no ajuizamento.

Essa solução preserva a coerência do sistema remuneratório da sucumbência, evita corrosão inflacionária da base de cálculo e observa a literalidade do art. 85 do CPC, que remete ao valor atualizado quando adotado o valor da causa como referência.

Por outro lado, não há fundamento suficiente para elevar o percentual de 5% para 8%.

Embora a causa possua valor expressivo e tenha exigido atuação técnica dos patronos do executado, a fixação no patamar mínimo da faixa legal não se mostra desarrazoada, especialmente porque a sentença acolheu a exceção de pré-executividade com base em questão de ordem pública, aferível documentalmente, sem dilação probatória. A complexidade ordinária da matéria e a interposição de recurso pelo Estado serão adequadamente consideradas pela majoração recursal, não sendo necessário alterar o percentual fixado na origem para o máximo da faixa.

Assim, deve ser provida parcialmente a apelação de José Xavier Neto apenas para esclarecer que os honorários advocatícios fixados na origem incidem sobre o
valor atualizado da causa
, mantido o percentual de 5%.

Diante do desprovimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado em segundo grau, especialmente a apresentação de contrarrazões e de complemento às contrarrazões, majoro os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em
1%
, elevando-os de
5% para 6% sobre o valor atualizado da causa
, observados os limites previstos no art. 85, § 3º, III, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
e
dou parcial provimento à apelação interposta por José Xavier Neto
, apenas para determinar que os honorários advocatícios fixados na origem incidam sobre o
valor atualizado da causa
.

Em razão do desprovimento do recurso do Estado,
majoro os honorários advocatícios em 1%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de modo que a verba honorária passa a corresponder a
6% sobre o valor atualizado da causa
, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026